Tribunal: TJDFT
Processo: 0719897-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719897-66.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO NANTES BOLSONARO APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DECISÃO Kenedy Amorim de Araújo requer sua admissão como amicus curiae de Eduardo Nantes Bolsonaro para, em resumo, retomar a discussão da decisão da apelação que interpôs contra a sentença proferida na ação indenizatória movida contra Marcos Paulo Jornalismo Ltda - EPP e Rádio e Televisão Record S.A. Os pedidos foram julgados improcedentes conforme acórdão desta mesma Relatoria: Acórdão 1217596, 00302846020168070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Há recurso constitucional pendente de julgamento. Pretende o requerente, como amicus curiae, obter desta Turma resposta para as seguintes perguntas: “Ora desembargadores, para alguns é inadmissível FAKE NEWS, para outros é autorizado? Qual é o critério ? Ademais esta turma julgou o recurso este impetrante confirmando o Código de Defesa do Consumidor para relação de FAKE NEWS. Ora, agora o entendimento já mudou? Desta forma, demonstrado o interesse em esclarecer as decisões absolutamente divergentes para pessoas distintas, mas em igual condições é que se pede habilitação nestes autos, uma vez que trechos deste Acordão serão remetidos ao STF, como prova emprestada.” (Sic). Trata-se de abuso de direito com tumulto processual gerado por advogado que, vencido no seu pleito pessoal neste Tribunal de Justiça, procura, desvirtuando o nobre instituto do amicus curiae, interferir em processo alheio, no interesse exclusivamente particular de desafiar esta Jurisdição, aproveitando-se da notoriedade da parte envolvida que, registre-se, tem advogado e o seu recurso já foi julgado. O Poder Judiciário responde nos autos, em recurso apropriado, não devendo, neste processo, qualquer resposta ao requerente, que não é autor, réu, nem terceiro interessado nos termos previstos no Código de Processo Civil (CPC). O requerimento não contém nenhum dos requisitos previstos no art. 138 do CPC. DISPOSITIVO 1) Indefiro o pedido. 2) Desentranhe-se dos autos eletrônicos os documentos/petição de IDs 33599373, 33599380 e 3399376 e remeta-os, juntamente com cópia desta decisão, à Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Distrito Federal, para as providências que julgar cabíveis. Em complemento, sugere-se à OAB-DF que consulte os autos da ação penal no 0727326-21.2020.8.07.0001. 3) Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2022. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO